Tribunal: TCU
Processo: 029.004/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3054/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar prejudicada em relação ao pregão eletrônico 28/2020 do Ministério da Cidadania; considerar improcedente em relação ao pregão eletrônico 1/2020 do Ministério da Economia; revogar a medida cautelar adotada; fazer a determinação abaixo; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 63), aos ministérios da Economia e da Cidadania e ao representante. 1. Processo TC- Processo 029.004/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: GSI Consultoria e Treinamento Ltda.-ME (08.989.413/0001-52). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania; Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Carlos Alberto Rodrigues Tabanez, representando G.S.I Consultoria e Treinamento Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ordenar à Selog que constitua processo apartado de representação, com vistas à apuração de eventual responsabilização dos agentes do Ministério da Cidadania que propiciaram a contratação decorrente do pregão eletrônico 31/2020, que não é objeto original do presente feito, em vista dos indícios de irregularidade atinentes à inadequada falta de parcelamento do objeto, em possível infringência ao art. 23, § 1o, da Lei 8.666/1993 e à Súmula TCU 247, autorizando-se desde já a juntada de cópia dos pareceres e deliberações emitidos nos presentes autos ao processo que vier a ser instaurado, bem como da peças 56 a 62; 1.7.2. autorizar a realização de audiências e demais medidas saneadoras necessárias para fins de apuração de responsabilidades quanto à ocorrência descrita no item anterior, em face dos indícios de irregularidades ora identificados.